Tribunal: TJBA
Processo: 8073142-46.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Privado Processo: RECLAMAÇÃO n. 8073142-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Privado RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA RECLAMADO: QUARTA TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 988 DO CPC. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS OU ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INFIRMADORES DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão monocrática que extinguiu Reclamação sem resolução do mérito, por ausência de condições de cabimento, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da Reclamação perante o Tribunal de Justiça para dirimir suposta divergência entre acórdão de Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 988 do CPC estabelece taxativamente as hipóteses de cabimento da Reclamação: preservar a competência do tribunal; garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado; e garantir a observância de acórdão proferido em IRDR ou IAC. 4. A eventual desconformidade entre julgado proferido por Turma Recursal e jurisprudência do STJ não enseja ajuizamento de Reclamação, admitida somente para fazer cumprir entendimento consolidado através de IRDR, IAC, súmula vinculante e controle concentrado de constitucionalidade. 5. A Resolução nº 03/2016 do STJ versa apenas sobre delegação e repartição de competência interna dos Tribunais Estaduais, não podendo tratar sobre direito processual civil relacionado às hipóteses de cabimento de institutos jurídicos, matéria legislativa privativa da União. 6. O REsp invocado pela agravante, embora relevante para a matéria de reembolso em planos de saúde, não foi julgado em IRDR ou IAC, não se enquadrando nas hipóteses do art. 988, IV, do CPC. 7. A simples divergência jurisprudencial não autoriza o manejo da Reclamação, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Reclamação constitucional somente é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC, não servindo para compelir aplicação de jurisprudência do STJ que não derive de IRDR ou IAC. A Resolução nº 03/2016 do STJ trata apenas de competência interna dos Tribunais, não ampliando as hipóteses legais de cabimento da Reclamação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 988; CF/1988, art. 105, I, "f"; art. 22, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Reclamação nº 36.476, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.02.2020; TJ-BA, RCL nº 8006854-58.2020.8.05.0000, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Seção Cível de Direito Privado, pub. 18.12.2020. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Reclamação , sob nº. 8073142-46.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e agravada JUÍZO DA 4ª TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA